Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIMES. FRAÇÃO DE 2/5. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE DA LEI No 13.964/2019 PARA TODAS AS DEMAIS EXECUÇÕES. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Na hipótese, o Juiz da Execução determinou o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime de condenado a crime equiparado ao hediondo e não reincidente específico em delitos da mesma espécie, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP.

2. No caso, não há que se falar em indevida combinação de leis, vedada pelo ordenamento jurídico, pois em que pese a pena total tenha sido unificada em 24 (vinte e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, cada uma das cinco execuções penais que a compõe representa uma condenação autônoma, possuindo, portanto, critérios distintos de aferição dos benefícios da execução.

3. Negado provimento ao recurso.